Tribunal: TJDFT
Processo: 0030872-16.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de matrícula em creche da rede pública próxima à residência do autor.

2. Embora o direito à educação infantil seja garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, IV) e Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, IV), sua concretização está vinculada a políticas públicas e obedece à rigorosa ordem de inscrição.

3. Havendo lista de espera, a intervenção judicial no sentido de compelir o Estado a efetivar a matrícula pretendida, sem atenção aos critérios classificatórios ou a ordem da lista de espera constituiria grave violação ao princípio da isonomia, em relação àquelas crianças que se encontram classificadas à frente do autor e que estão igualmente protegidas pela mesma garantia constitucional prevista no art. 208, IV, da CF.

4. Precedente da Turma: “Não se controverte que é dever do Estado garantir o direito à educação, na forma preconizada no art. 208 da Constituição Federal. Contudo, ante a inexistência concreta de vagas em número capaz de contemplar a demanda por creches e a existência de lista de espera organizada pela Administração Pública com o intuito de equacionar a situação, a concessão da tutela jurisdicional pretendida acaba por preterir outros que se encontram na mencionada lista, o que caracteriza violação ao princípio da isonomia, o qual também possui inequívoca envergadura constitucional.2. Apelação desprovida”. (20150110100059APC, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 09/10/2015).

5. Apelação improvida.